Tribunal: TJSP
Processo: 1009267-10.2022.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Serviços bancários – Ação de restituição de indébito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes – 1. Desconto indevido em conta corrente de titularidade do autor para pagamento de fatura de cartão de crédito – Falha na prestação dos serviços bancários caracterizada. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, nos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Serviços bancários – Ação de restituição de indébito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes – 1. Desconto indevido em conta corrente de titularidade do autor para pagamento de fatura de cartão de crédito – Falha na prestação dos serviços bancários caracterizada. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula no 297, do C. Superior Tribunal de Justiça – Caso dos autos em que o autor celebrou acordo com o réu para pagamento da fatura vencida em setembro/2022, no dia 15/09/2022, no valor total de R$ 23.678,03, mediante pagamento da quantia de R$ 19.000,00 e saldo restante parcelado em cinco vezes de R$ 1.212,23 na própria fatura do cartão – Caso dos autos em que, no dia seguinte da celebração do acordo, em 16/09/2022, o réu promoveu desconto em conta corrente no valor total da fatura (R$ 23.678,03) e, instado a devolver o numerário, decidiu, unilateralmente, devolver a quantia de R$ 19.000,00 em 29/09/2022, de modo a tornar insubsistente o acordo firmado com o autor – Conduta do réu que viola a boa-fé objetiva e caracteriza ato ilícito. Desconto automático em conta corrente que somente é possível em caso de mora, de acordo com a cláusula décima do contrato firmado entre as partes. Inexistente, na espécie, mora a autorizar a efetivação do desconto pelo réu na conta corrente do autor, porquanto as partes haviam formalizado acordo no dia anterior – 2. Restituição em dobro cabível. Cenário diante do qual se impõe a devolução dos valores descontados a maior, em dobro, nos termos do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor. Instituição financeira ré que, embora instada a devolver a quantia de R$ 23.678,03 extrajudicialmente, promoveu a devolução parcial da quantia de R$ 19.000,00, locupletando-se indevidamente da quantia de R$ 4.678,03, a qual deverá ser devolvida em dobro – 3. Dano moral caracterizado. Situação vivenciada pelo autor que extrapola o mero aborrecimento, porque despojado de quantia que poderia utilizar de outra forma. Aplicação, também, da teoria do desvio produtivo, pois o réu não resolveu o problema administrativamente, a despeito de ter sido instado diversas vezes para tanto – Indenização arbitrada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância às particularidades do caso concreto – Sentença reformada com redistribuição do ônus sucumbencial – Recurso do réu não provido e apelo adesivo do autor parcialmente provido.